Tribunal: TJES
Processo: 0000068-63.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ATUAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e resistência (art. 329, § 2º, do Código Penal), tendo ainda o réu Rafael sido condenado por lesão corporal (art. 129, § 12, do Código Penal). A sentença fixou para Jilmar a pena de 9 anos de reclusão, 2 meses de detenção e 900 dias-multa, e para Rafael a pena de 9 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 900 dias-multa. Os apelantes suscitam nulidade processual em razão da atuação do juiz das garantias também na fase de mérito, bem como requerem a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a incidência da atenuante da confissão para o réu Jilmar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação do magistrado que realizou audiência de custódia e posteriormente proferiu sentença condenatória configura nulidade por violação ao sistema do juiz das garantias; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada aos réus deve ser redimensionada, especialmente quanto à pena-base e à incidência da atenuante da confissão; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A nulidade por violação ao sistema do juiz das garantias não se configura quando a audiência de custódia e os atos processuais ocorreram antes da regulamentação do instituto no âmbito do Tribunal de Justiça local, inexistindo afronta ao princípio do juiz natural ou à imparcialidade objetiva.

4- A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a valoração na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, porém o aumento da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo excessiva a elevação inicialmente aplicada diante da apreensão de 197 pinos de cocaína, com peso aproximado de 289,9 gramas.

5- A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando não utilizada como fundamento principal da condenação, desde que o réu admita a prática do fato, ainda que parcialmente, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1194 e pela Súmula nº 630.

6- A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo indevido seu afastamento com base em meras presunções ou na alegação genérica de que o réu é conhecido nos meios policiais.

7- A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não autoriza o afastamento da minorante, especialmente quando tal circunstância já foi considerada na primeira fase da dosimetria, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.

8- O reconhecimento do tráfico privilegiado mostra-se adequado no caso concreto, com redução da pena na fração de 1/3, em razão do concurso de agentes, circunstância que revela maior proximidade com a atividade ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A atuação do magistrado em audiência de custódia realizada antes da regulamentação local do juiz das garantias não gera nulidade por violação ao princípio do juiz natural.

2- A quantidade e natureza da droga apreendida devem ser consideradas na dosimetria da pena com observância do princípio da proporcionalidade.

3- A atenuante da confissão espontânea incide ainda que não seja utilizada para fundamentar a condenação, inclusive quando o réu admite parcialmente os fatos.

4 - A quantidade de droga, isoladamente, não justifica o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

5- Presunções ou referências genéricas ao conhecimento policial do réu não demonstram dedicação a atividades criminosas para fins de afastamento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 129, § 12, e 329, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.834.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, Tema Repetitivo 1194; STJ, Súmula 630.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000068-63.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JILMAR FRANCISCO DIAS GALVAO JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ATUAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e resistência (art. 329, § 2º, do Código Penal), tendo ainda o réu Rafael sido condenado por lesão corporal (art. 129, § 12, do Código Penal). A sentença fixou para Jilmar a pena de 9 anos de reclusão, 2 meses de detenção e 900 dias-multa, e para Rafael a pena de 9 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 900 dias-multa. Os apelantes suscitam nulidade processual em razão da atuação do juiz das garantias também na fase de mérito, bem como requerem a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a incidência da atenuante da confissão para o réu Jilmar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação do magistrado que realizou audiência de custódia e posteriormente proferiu sentença condenatória configura nulidade por violação ao sistema do juiz das garantias; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada aos réus deve ser redimensionada, especialmente quanto à pena-base e à incidência da atenuante da confissão; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A nulidade por violação ao sistema do juiz das garantias não se configura quando a audiência de custódia e os atos processuais ocorreram antes da regulamentação do instituto no âmbito do Tribunal de Justiça local, inexistindo afronta ao princípio do juiz natural ou à imparcialidade objetiva.

4- A quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a valoração na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, porém o aumento da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo excessiva a elevação inicialmente aplicada diante da apreensão de 197 pinos de cocaína, com peso aproximado de 289,9 gramas.

5- A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando não utilizada como fundamento principal da condenação, desde que o réu admita a prática do fato, ainda que parcialmente, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1194 e pela Súmula nº 630.

6- A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo indevido seu afastamento com base em meras presunções ou na alegação genérica de que o réu é conhecido nos meios policiais.

7- A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não autoriza o afastamento da minorante, especialmente quando tal circunstância já foi considerada na primeira fase da dosimetria, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.

8- O reconhecimento do tráfico privilegiado mostra-se adequado no caso concreto, com redução da pena na fração de 1/3, em razão do concurso de agentes, circunstância que revela maior proximidade com a atividade ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A atuação do magistrado em audiência de custódia realizada antes da regulamentação local do juiz das garantias não gera nulidade por violação ao princípio do juiz natural.

2- A quantidade e natureza da droga apreendida devem ser consideradas na dosimetria da pena com observância do princípio da proporcionalidade.

3- A atenuante da confissão espontânea incide ainda que não seja utilizada para fundamentar a condenação, inclusive quando o réu admite parcialmente os fatos.

4 - A quantidade de droga, isoladamente, não justifica o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

5- Presunções ou referências genéricas ao conhecimento policial do réu não demonstram dedicação a atividades criminosas para fins de afastamento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 129, § 12, e 329, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.834.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, Tema Repetitivo 1194; STJ, Súmula 630.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Encerrado o julgamento, expeça-se o competente alvará de soltura em favor de Jilmar Francisco Dias Galvão Junior, salvo se por outro motivo encontrar-se encarcerado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JILMAR FRANCISCO DIAS GALVAO JUNIOR
e
RAFAEL FERNANDES FERRARI
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES
, que os condenou pela prática do crime previsto
artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 e 329, §2º do CP, condenando ainda Rafael pelo crime do art. 129, § 12 do CP, sendo fixada para Jilmar a pena de

09 (nove) anos de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 900 (novecentos) dias-multa e para Rafael a pena de 09 (nove) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 900 (novecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam nulidade processual em razão da atuação indevida do juiz das garantias na fase de mérito, bem como pleiteiam a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação da atenuante da confissão para o réu Jilmar (id. 17896626).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17896629). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18184047).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal interposto por
JILMAR FRANCISCO DIAS GALVAO JUNIOR
e
RAFAEL FERNANDES FERRARI
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES
, que os condenou pela prática do crime previsto
artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 e 329, §2º do CP, condenando ainda Rafael pelo crime do art. 129, § 12 do CP, sendo fixada para Jilmar a pena de

09 (nove) anos de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 900 (novecentos) dias-multa e para Rafael a pena de 09 (nove) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 900 (novecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam nulidade processual em razão da atuação indevida do juiz das garantias na fase de mérito, bem como pleiteiam a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a aplicação da atenuante da confissão para o réu Jilmar (id. 17896626).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17896629). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 18184047).

De acordo com a denúncia:

“ (...) no dia 26 de julho de 2024, por volta das 17h40min, no munícipio de Brejetuba/ES, os denunciados em epígrafe em concurso de vontades e unidade de propósitos, foram abordados por Policiais Militares transportando e trazendo consigo substância entorpecente similar à cocaína, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme relato do BU de fls. 05/11, auto de apreensão de fls. 33/34, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 36,formulário de cadeia de custódia fls.40 e documentos de fls. 25/29 do IP(...)"
.

Inicialmente, a defesa alega que o magistrado que atuou como juiz das garantias — decidindo sobre medidas cautelares, como prisões, buscas e interceptações — também atuou como juiz da instrução e prolatou a sentença penal condenatória, o que configura violação ao princípio do juiz natural e à imparcialidade objetiva do processo.

De acordo com as mudanças introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o juiz das garantias atua exclusivamente na fase do inquérito policial e será responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais dos investigados. Tal medida busca aumentar a imparcialidade judicial e evitar que o mesmo juiz que autorizou medidas investigativas julgue o mérito da ação penal.

Ocorre que, no caso, a atuação do magistrado sentenciante se deu na audiência de custódia foi realizada no ano de 2024, ou seja, antes da regulamentação do Juiz das Garantias pela Resolução 003/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não se verificando, portanto, a nulidade apontada.

Prosseguindo, passo à análise da dosimetria da pena.

-Do réu Jilmar

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (nocentos) dias-multa, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, o que encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06. No entanto, o aumento empregado não se mostra proporcional diante da apreensão 197 pinos de cocaína, pesando
289,9 gramas.

Assim, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão. Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma.

A Colenda Corte da Cidadania, no
TEMA 1194
, fixou as seguintes teses quanto à circunstância atenuante da confissão espontânea:

Tese firmada:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula nº 630, atualizado diante das teses supra reproduzidas, de que “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
”.

Assim, adotando tal entendimento, reduzo a pena em 1/6 já que o réu confessou estar transportando a droga para terceiros. Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado deixou de aplicar o redutor, pois,
em que pese a ausência de circunstâncias que maculem os antecedentes dos acusados, não há elementos que assegurem o envolvimento mínimo e fugaz dos réus, haja vista a relevante quantia de droga apreendida e as constantes denúncias de tráfico de drogas na região.

É certo que
a quantidade e a natureza das drogas podem modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria, respeitando o princípio do ne bis in idem. No entanto, no caso, a quantidade de droga já foi utilizada na primeira fase.

Ademais, se inquéritos e ações penais em curso não se prestam para afastar a minorante, muito menos a afirmação genérica de que o acusado é conhecido pela polícia pelo envolvimento no tráfico de drogas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA. GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que deu provimento a recurso especial para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena do agravado.

2. As instâncias ordinárias obstaram o privilégio por entenderem que o réu fazia do tráfico seu meio de vida, dado que ele já seria conhecido no meio policial; salientaram, ainda, a grande quantidade de drogas encontrada e a não comprovação de atividade lícita pelo réu.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que indiquem o comércio habitual pelo réu ou se a quantidade de drogas apreendidas pode, por si só, justificar a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. As informações pretéritas da policia de que ele estaria envolvido com organização criminosa não passam de meras presunções e não são suficientes para concluir pela habitualidade delitiva do réu.

5. A quantidade de drogas não pode ser o único fundamento para afastar a causa de diminuição de pena, conforme jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Isso porque se exige a indicação de outros elementos ou circunstâncias para demonstrar a dedicação do réu a atividades ilícitas.

6. A mera condição de desempregado, por si só, é insuficiente para se concluir pela habitualidade delitiva do condenado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: 1. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.832.559/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020.

(AgRg no AREsp n. 2.834.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Assim, entendo que o réu faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, mas na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista que agia em concurso de agentes, o que revela uma maior proximidade com o mundo do tráfico de drogas.

Dessa forma, fixo a pena definitiva do acusado em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.

Quanto ao crime de resistência, não houve qualquer irresignação já que fixada no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) meses de detenção.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena final em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, em regime inicial aberto.

-Do réu Rafael

No que tange ao crime de tráfico de drogas, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multam, pelos fundamentos já expostos.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase,
reconheço o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, mas na fração de 1/3 (um terço), tendo em vista o concurso de agentes.

Dessa forma, fixo a pena definitiva do acusado em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Quanto ao crime de resistência, não houve qualquer irresignação já que fixada no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) meses de detenção
. Quanto ao crime de lesão corporal, a pena foi fixada em

04 (quatro) meses de detenção
e também não houve insurgência da defesa.

Por fim, aplicada a regra do concurso material, fixo a pena final em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer redimensionar a pena do réu Jilmar para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, em regime inicial aberto, e do réu Rafael para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Encerrado o julgamento, expeça-se o competente alvará de soltura em favor de Jilmar
Francisco Dias Galvão Junior, salvo se por outro motivo encontrar-se encarcerado.

É como voto.